Tribunal: TJDFT
Processo: 0713273-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 CPC. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO. PURGA DA MORA. IRREGULARIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NÃO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo.
2. Na situação, em juízo de cognição sumária ausente a verossimilhança das alegações, pois o inadimplemento da parte agravante é inconteste e não há provas nos autos que demonstrem a alegada irregularidade na notificação para purgação da mora.
3. Não se verifica presente, também, o risco de prejuízo ao resultado útil do processo, pois não comprovado pelo agravante qualquer ato de expropriação extrajudicial dos imóveis.
4. Recurso conhecido e não provido.